Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MERA REPETIÇÃO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A comprovação nos autos que a decisão agravada cinge-se ao indeferimento de pesquisa via Sisbajud, cuja diligência foi deferida há cerca de dois meses, porém, sem êxito, incorre na manutenção do indeferimento do pleito com a determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório, mormente se o credor não indicou bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou comprovou eventual mudança na situação econômica da parte devedora.
2. Negou-se provimento ao recurso.